Tribunal: TJPA
Processo: 0016334-60.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016334-60.1996.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ANETE TEIXEIRA DIAS, ANTONIO FERNANDES DA FONSECA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO CONTADOR DO JUÍZO. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO DECORRENTE DE ESBULHO DE IMÓVEL. VALOR INCONTROVERSO QUITADO. LACUNA QUANTO À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. APURAÇÃO DA QUANTIA CORRESPONDENTE. CONTA EFETUADA TENDO POR BASE O IMPORTE TOTAL ANTERIORMENTE PAGO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ERRO MATERIAL. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 494, I, DO CPC. REFAZIMENTO DO CÁLCULO QUE SE IMPÕE ADOTANDO-SE COMO PARÂMETRO O VALOR PRINCIPAL DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores: Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 6 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, proc. nº 0016334-60.1996.8.14.0301, ajuizada por ANTONIO FERNANDES FONSECA TEIXEIRA e ANETE TEIXEIRA DIAS, homologou o valor que fora apurado pela Contadoria do Juízo, extinguindo o procedimento executivo.

Em suas razões (id. 16243719, págs. 1/23), o apelante apresenta argumentos se insurgindo contra a sentença que determinou a expedição de precatórios requisitórios, resultando num ônus no valor superior a R$130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais).

Relata ainda o recorrente que o feito já tramita por vários anos, existindo controvérsias sobre parcelas cobradas, expedição de precatório de valor incontroverso, sendo que a tramitação da demanda originou débito remanescente.

Diz que a sentença acolheu cálculo efetuado pela Contadoria do Juízo e reconheceu como valor remanescente a importância de R$108.499.789,09 (cento e oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e nove centavos) em favor dos apelados e R$21.699.957,81 (vinte e um milhões, seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) a título de honorários de sucumbência.

Afirma que, no caso, o tema discutido versa sobre matérias de ordem pública, as quais ensejam a revisão do valor homologado, aduzindo que tentou levantá-las em embargos de declaração, contudo sem sucesso.

Após discorrer sobre o cabimento, tempestividade e adequação do recurso, sustenta o recorrente a existência de erro de cálculo relativo a questões de ordem pública cognoscíveis a qualquer momento, frisando que o erro material pode ser conhecido de ofício por força do artigo 494, I, do CPC.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Discorre sobre a necessidade de reforma da sentença pela não observância das decisões dos Tribunais Superiores.

Expõe que no atual estágio, o cálculo homologado pela decisão recorrida deveria dizer respeito tão somente aos juros moratórios, considerando-se no novo cálculo o pagamento realizado via precatório em 2015.

Afirma que o cálculo dos juros de mora em 12% (doze por cento) ao ano contraria a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2.332, destacando que ao ser apurado os juros moratórios, inseriu-se no valor-base a quantia correspondente aos juros compensatórios na taxa de 12% (doze por cento) ao ano, acrescido daquele consectário, ensejando, com isso, dupla majoração.

Assevera que o paradigma firmado na ADI nº 2.332 reconheceu a constitucionalidade da limitação da taxa de juros em 6% (seis por cento) ao ano, de forma que, dessa forma, se revela admissível a cobrança de juros, seja moratório ou compensatório, no patamar de 6% (seis por cento) ao ano.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Ação Rescisória oriunda desses autos, assentou a necessidade de aplicação dos artigos 15-A e 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41, os quais consignam a aplicação de juros moratórios e compensatórios ao teto de 6% (seis por cento) ao ano.

Discorre que houve acolhimento de pedido de revisão apresentado junto à Coordenadoria de Precatórios, nos autos do processo nº 0803551-22.2022.8.14.0000, dada a ilegalidade de juros compensatórios em 12% (doze por cento) ao ano a título de juros compensatórios na forma decidido pelo STF na ADI 2.332/DF.

Argumenta a respeito da indevida atualização da indenização principal e da aplicação à hipótese dos juros compensatórios, considerando-se que tais valores já foram resolvidos aquando da expedição do precatório judicial ocorrido em 2015, aduzindo, nesse ponto, que não houve a observância de que os juros compensatórios e a quantia principal já haviam sido objetos de expedição de precatório, cujo somatório superou R$ 16.000,000,00 (dezesseis milhões de reais).

Menciona que após a expedição do precatório
anteriormente expedido
, a controvérsia remanesceu sobre os juros moratórios e que a decisão ora atacada homologou a ocorrência de juros capitalizados.

Argumenta que o valor correto não ultrapassa a quantia de R$195.034,18 (cento e noventa e cinco mil, trinta e quatro reais e dezoito centavos).

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, com vistas à determinação de novos cálculos judiciais com a limitação dos juros moratórios em 6% (seis por cento) ao ano, bem como o afastamento
do cálculo
do valor principal os juros compensatórios, eis que quitados mediante pagamento de precatório da parcela incontroversa, bem como que sejam refutados o anatocismo ocorrido na espécie e que se opere a compensação de valores porventura pagos a maior.

Apelo tempestivo (id. 16243720, págs. 1).

Em suas contrarrazões (id. 16243723, págs. 1/15), os apelados refutam todos os argumentos aduzidos pelo recorrente.

Ao final, postulam os recorridos o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 162243724, pág. 1).

Autos distribuídos à minha relatoria por força de prevenção (id. 1829219, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 18435637, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau absteve-se de se manifestar no feito (id. 18459200, págs. 1/6).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença homologatória de cálculo efetuado pela Contadoria do Juízo em ação de cumprimento de sentença aforada por Antônio Fernandes da Fonseca Teixeira e Anete Teixeira Dias.

De início, é de se considerar que as questões relativas a juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo, de modo que eventual modificação posterior não configura ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido, firmou-se o entendimento de que os índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza, conforme antes ressaltado, de ordem pública, cognoscíveis de ofício, motivo pelo qual descabe falar em
reformatio in pejus
nas decisões proferidas sobre o tema.

Confira-se o julgado a seguir, oriundo do Superior Tribunal de Justiça – STJ, selecionado no diapasão esposado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2.

Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Por sua vez, o erro material pode ser compreendido como inexatidões materiais e erros de cálculo, estando previsto no artigo 494, I, do CPC. São erros reconhecíveis à primeira vista, sendo certo que, apesar reclamarem correção, não alteram, na essência, o resultado do julgamento. Eis a redação do dispositivo mencionado antes:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

O
erro material, portanto, é aquele erro perceptível desde logo
, sendo que qualquer pessoa é capaz de identificá-lo. Trata-se de um erro que necessita ser corrigido, posto que não reflete a realidade da situação definida em sentença e que também não preclui e pode ser revisto a qualquer momento.

Feitas essas considerações, e após análise do caderno processual, observa-se que a ação originária se trata de execução de sentença proferida em ação de indenização por ato ilícito ajuizada pelos apelados em desfavor do apelante, decorrendo de prejuízo causado a um imóvel de propriedade dos ora recorridos em razão de obra pública realizada no período de 1975 a 1978.

Após a tramitação do procedimento, houve a feitura de cálculo pela Contadoria do Juízo em 11/2/2014 apontando como valor indenizatório devido a importância de R$ 16.934.386,07 (dezesseis milhões, novecentos e trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e sete centavos), verificando-se que o valor do imóvel em questão foi avaliado em R$ 2.685.440,23 (dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e três centavos), os juros compensatórios em R$ 11.426.548,17 (onze milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), sendo, por fim, os honorários advocatícios fixados em R$2.822.397,68 (dois milhões, oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), destacando-se que os juros moratórios não foram incluídos no cômputo do cálculo, conforme se observa do que consta no id. 16243606, págs. 1/10.

Diante da concordância do apelante à época, foi homologada somatória ao norte mencionada como valor incontroverso, expedindo-se o precatório em favor dos apelados e do causídico em decisão datada de 14/1/2015 (id. 16243634, págs. 1/2), valendo destacar que contra a referida decisão não houve interposição de recurso, consoante certificado em 18/3/2015 (id. 16243636, pág. 1).

Prosseguindo a demanda em relação ao valor relativo aos juros moratórios, os apelados, então, requereram a condenação do apelante ao pagamento de saldo remanescente. Após longa controvérsia acerca da inclusão de honorários sucumbenciais para fins de apuração do valor residual, sobreveio decisão (id. 16243644, págs. 1/5), sendo determinada apuração dos juros moratórios sobre o valor de R$ 16.034.386,07 (dezesseis milhões e trinta e quatro mil e trezentos e oitenta e seis reais e sete centavos) a partir de 8/3/1995, aplicando-se taxa de 12% (doze por cento) ao ano, excetuado o interstício de 11/6/997 a 13/9/2001, quando o cálculo se operou tendo por base o percentual de 6% (seis por cento), incluindo-se, na oportunidade, os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Sobreveio, então, cálculo judicial apontando como valor devido o montante de R$108.499.789,09 (cento e oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e nove centavos) a título de valor principal e R$ 21.699.957,61 (vinte e um milhões, seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos) a título honorários de sucumbência, cálculo esse objeto da sentença ora impugnada.

Pois bem.

Ressoa incontroverso que a primeira sentença homologatória de cálculo e que determinou a expedição de precatório validou laudo produzido pela Contadoria do Juízo que não havia considerado os juros moratórios, ensejando, tal circunstância, o prosseguimento da execução do valor residual.

Contudo, apesar de a decisão (id. 16243644, págs. 1/5) que estabeleceu parâmetros a serem observados pela Contadoria do Juízo a fim de aferir o valor residual ter sido confirmada no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0001168-80.2017.8.14.0000, não é de se olvidar que existe erro material de cálculo a ser sanado, considerando-se que o pronunciamento judicial considerou para fins de base de apuração do cálculo o valor das parcelas já objeto de homologação anterior e sobre as quais já havia sido expedido o precatório.

De fato, rememorando o conteúdo dos autos, afere-se que o valor do bem esbulhado foi estipulado em R$ 2.685.440,23 (dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e três centavos), sendo os juros compensatórios calculados em R$ 11.426.548,17 (onze milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), importando os honorários de sucumbência em R$ 2.822.397,68 (dois milhões, oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), tornando-se imprescindível ressaltar que referidos valores já foram objeto de homologação e expedição de precatório, de modo que sobre esse ponto descabe qualquer discussão.

Nessa esteira, a decisão que determinou que a Contadoria do Juízo utilizasse para fins de cômputo dos juros moratórios do valor residual a importância de R$ 16.034.386,07 (dezesseis milhões, trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e sete centavos) desconsiderou que o valor principal da verba indenizatória, bem como os juros compensatórios, já haviam sido objeto homologação e expedição de precatório. Em outras palavras, houve sobreposição de parcelas, situação essa que majorou demasiadamente e indevidamente o valor do saldo residual em favor dos apelados.

Nota-se, ainda, que a apuração efetuada pela Contadoria Judicial aplicou juros compensatórios no período de fevereiro/2014 a fevereiro/2015 e de março/2015 a julho 2022, sendo que a decisão restringiu que a atualização se daria tão somente em relação aos juros moratórios, dado que aqueles já haviam sido objeto de pagamento.

Assim, para fins de correção do erro material em questão, deve-se considerar para a feitura do cálculo referente à apuração dos juros moratórios o valor principal do bem, ou seja, R$2.685.440,23 (dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e três centavos) a partir de 8/3/1995, aplicando-se a taxa de 12% (doze por cento) ao ano, excetuado o interstício de 11/6/1997 a 13/9/2001, quando então serão os juros moratórios calculados a base de 6% (seis por cento), devendo ser considerado, ainda, a verba honorária de sucumbência em 20% (vinte por cento).

No mais, não deverá incidir na espécie juros compensatórios, uma vez que já objeto de homologação e quitação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, em reconhecendo, no caso, a ocorrência de erro material, desconstituir a sentença, pelo que determino o retorno dos autos à origem para fins de refazimento do cálculo do valor residual em favor dos apelados de acordo com os parâmetros acima delineados.

Não cabe neste momento arbitramento de honorários advocatícios.

Custas “ex lege”.

É como o voto.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2024